Tribunal: STF
Processo: ARE 1592620
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contrato de fornecimento de energia elétrica. Alteração da forma de contratação. Pandemia da Covid 19. Impossibilidade de reexame de fatos, provas e cláusulas contratuais em recurso extraordinário. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Aplicação das Súmulas 279, 454, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário considerando a ausência de ofensa direta à Constituição e o óbice das Súmulas 279, 454, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o recurso extraordinário para reexaminar fatos, provas e cláusulas contratuais, bem como se a matéria debatida tem natureza infraconstitucional, implicando ofensa meramente reflexa à Constituição.

    III. Razões de decidir

    3. A matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa. 

    4. Divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e das cláusulas contratuais, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, conforme as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.

    5. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, consoante a Súmula 282/STF.

    IV. Dispositivo e tese

    6. Agravo regimental desprovido.

    _________

    Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 279, 454, 282 e 356.